Tribunal: TJSP
Processo: 0019454-50.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – Julgamento do RE no 561.836/RN pelo STF – Art. 1.040, II, do novo CPC – Servidores públicos estaduais – Perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV – Impossibilidade de compensação com reajustes posteriores – Questão pacificada pelos Tribunais Superiores – Observância do decidido igualmente pelo REsp. no 1.101.726/SP pelo STJ – Acórdão que já havia

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – Julgamento do RE no 561.836/RN pelo STF – Art. 1.040, II, do novo CPC – Servidores públicos estaduais – Perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV – Impossibilidade de compensação com reajustes posteriores – Questão pacificada pelos Tribunais Superiores – Observância do decidido igualmente pelo REsp. no 1.101.726/SP pelo STJ – Acórdão que já havia determinado a adoção do critério pacificado pelo STF no tema de repercussão geral no 05 – Desnecessidade de adequação – Acórdão mantido.